Tribunal: TJDFT
Processo: 0725329-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI DE HOSPITAL PARTICULAR. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA A REDE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VAGA. CUSTEIO DAS DESPESAS A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO DF PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. A controvérsia envolve a responsabilidade ao Distrito Federal em custear de despesas médicas e hospitalares decorrentes de internação em leito particular de UTI, desde a intimação para cumprimento da medida até o óbito do paciente, bem como a condenação do Distrito Federal ao pagamento das astreintes por descumprimento da medida.
2. O autor, representado por seu filho, ingressou com a presente ação no dia 04/07/2020 e na mesma data obteve decisão liminar (Id. 21889111) determinando que o Distrito Federal procedesse à internação do autor em UTI de hospital público ou particular, e caso não haja vagas nas unidades hospitalares de Secretaria de Estado e Saúde do DF, deveria o réu providenciar a internação do autor em nosocômio particular conveniado ou não à rede pública, arcando com o necessário para o tratamento médico, sob pena de multa diária de R$ 7.000,00 (sete mil reais). A central de regulação de leitos de internação hospitalar foi intimada no mesmo dia às 17h17 (Id. 21889117)
3. A Política Pública mal formulada e mal implementada revela uma expressiva negativa de efetividade do direito à saúde. Enquanto não alterada a forma de implementação das políticas públicas voltadas à saúde, impõe-se que o Estado arque com o custeio de UTI em hospital particular, desde a data de intimação da Central de Regulação de Leitos de UTI.
4. Precedentes do eg. TJDFT: ARMANDO BITTENCOURT AGUIAR FILHO versus DISTRITO FEDERAL (Acórdão n.930791, 20150110378358APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Revisor: ANA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2016, Publicado no DJE: 20/04/2016. Pág.: 182/200); TANIA MARA FERREIRA DA SILVA versus DISTRITO FEDERAL (Acórdão n.1032991, 20160110532689APC, Relator: ROBERTO FREITAS 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017. Pág.: 113-127).
5. Assim, conforme decisão liminar, as despesas médicas efetuadas a partir de 04/07/2020, às 17h17 (data de inclusão do paciente na lista de espera de UTI da rede pública) devem ser custeadas pelo Distrito Federal. Importante observar que no mesmo dias em que chegou ao Hospital São Francisco foi encaminhado ao atendimento público, com liminar deferida.
6. Quanto à exigência da multa, entendo que a medida liminar determinou a obrigação de fazer, consistente em proceder a internação do autor em UTI de hospital público ou particular ou providenciar a internação do autor em nosocômio particular conveniado ou não à rede pública, arcando com o necessário para o tratamento médico. Ora, o Distrito Federal descumpriu parte da medida, pois não providenciou a transferência do autor para UTI da rede pública. No entanto, o autor já estava internado em UTI particular e recebendo os cuidados médicos, de forma que, deve o Distrito Federal arcar com o custeio dessas despesas.
7. Não se verifica, pois, o descumprimento integral de medida, cabendo apenas exigir o custeio das despesas médico-hospilares, que já se encontram liquidadas, conforme documento de ID. 21889156, somando o total de R$ 70.044,40.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar o recorrido a custear as despesas médicas e hospitalares do autor, desde 04/07/2020 (data de inclusão do paciente na lista de espera de UTI da rede pública), que perfazem a quantia de R$ 70.044,40 (setenta mil quarenta e quatro reais). Tais despesas devem ser reembolsadas aos autores, após o efetivo pagamento ou pagas diretamente ao Hospital credor. Sem custas e preparo diante da gratuidade de justiça concedida. Sem condenação em honorários diante da ausência de recorrente vencido.